Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI No 11.343/2006. ART. 33, CAPUT. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
II – Afastado o privilégio do tráfico (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), em razão de o réu demonstrar dedicação à atividade criminosa, evidenciada por atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico, pelo fato de a prisão em flagrante ter ocorrido em ponto conhecido por tráfico de drogas e o réu estar acompanhado de outros, além de haver sido apreendidos petrechos utilizados para a mercancia de drogas, tais como uma balança de precisão, rolos de papel filme e alumínio com resquícios de drogas, e quantia em dinheiro.
III - Fixada pena em 5 (cinco) anos de reclusão para réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto.
IV - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando superior a 4 (quatro) anos.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.